Tribunal: TJES
Processo: 5001293-61.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-61.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: JACANA DIAS PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2022. AUMENTO DO VALOR VENAL. RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/ES) PARA CORREÇÃO DE DEFASAGEM CADASTRAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTO SEM LEI. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação proposta pela recorrida em face do ente recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que o valor cobrado a título de IPTU/2022 foi majorado sem a existência de lei municipal prévia que autorizasse o aumento, violando o Princípio da Legalidade Tributária (Art. 150, I, da Constituição Federal).

Por outro lado, o Município de Pancas/ES, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, aduzindo que o aumento é resultado do recadastramento imobiliário realizado em 2021. Este recadastramento teria sido executado em conformidade com um Plano de Ação expedido após determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) e estaria amparado pelo Código Tributário Municipal (Lei nº 1.676/17) vigente.

Sobreveio sentença (ID 16522693) julgando parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal com a devolução do excesso ao contribuinte ou a compensação da dívida caso ainda não pago o imposto de 2024. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas ou honorários em primeiro grau de jurisdição.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A questão central gira em torno de determinar se o aumento considerável do IPTU/2022 no Município de Pancas/ES, decorrente do recadastramento imobiliário realizado em 2021 por determinação do TCE/ES, configurou uma mera atualização cadastral/monetária, que pode ser feita por ato do Executivo, ou uma majoração do tributo por alteração da base de cálculo (valor venal), a qual exige Lei em Sentido Formal.

Em análise da sentença, verifico que os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes aos fundamentos de que (i) há necessidade de Lei para Majoração, nos termos dos Art. 150, I, da CF/88 e Art. 97 do CTN, incluindo a modificação da base de cálculo que o torne mais oneroso (Art. 97, § 1º, CTN), exige Lei em Sentido Forma; (ii) o recadastramento imobiliário realizado em 2021 resultou em uma majoração assustadora do IPTU (triplicando o valor em relação a 2021), excedendo em muito a mera correção monetária; (iii) Inconstitucionalidade por Ausência de Lei, conforme Tema 2113/STF; e (iv) A nova lei (Lei Municipal nº 2001/2022), que dispôs sobre a PGV, previu expressamente que o aumento seria aplicado somente a partir do exercício financeiro seguinte à sua entrada em vigor (ou seja, 2023), confirmando a ilegalidade da cobrança majorada em 2022.

Contudo, entendo que a sentença merece ser reformada, pelos argumentos que passo a expor.

Conforme exposto em suas razões recursais, o aumento do IPTU/2022 não se deu em razão da nova Planta Genérica de Valores (PGV), mas sim em razão de atualização das informações cadastrais do imóvel, em conformidade com o Código Tributário Municipal vigente (Lei nº 1.676/2017).

O Recadastramento Imobiliário, que é a atualização de dados no banco municipal, foi determinado pelo TCE/ES para corrigir o "cadastro imobiliário não fidedigno". Nesse sentido, o aumento do valor do tributo se limitou à atualização monetária, e decorreu da correção necessária de dados defasados.

Com efeito, não se verificou majoração de tributo sem amparo legal, mas sim a mera atualização cadastral dos imóveis, medida necessária para sanar a defasagem existente.

Nesse mesmo sentido entende este Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1.Trata-se ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob a alegação de que houve majoração excessiva e indevida do valor devido pelo tributo, sem respaldo legal. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”). 3.
Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, defasado há tempos. 4. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação, mas mera atualização da base de cálculo, apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988
. 5. Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. Neste ponto, impende registrar que, mesmo após o aumento, o valor cobrado a título de IPTU é módico, estando próximo de R$300,00 no caso dos autos. 6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95). 7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. (JECES. Recurso Inominado nº 0000548-40.2022.8.08.0039. 2ª Turma Recursal - Gabinete 2. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. Julg. 30/05/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.” (JECES. Recurso Inominado nº 0000545-85.2022.8.08.0039. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A): WALMEA ELYZE CARVALHO. Julg. 16/04/2025)

Colaciono, ainda, precedente de Tribunal Pátrio, que firmou a mesma tese em situação fática semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . DEFERIMENTO. IPTU. MUNICÍPIO DE CANOAS. PLANTA GENÉRICA DE VALORES . MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEI MUNICIPAL Nº 5.802/2013 . LEGALIDADE. PRECEDENTES. \n- O 11º Grupo Cível, também composto por esta 22ª Câmara Cível, entende que o deferimento da AJG está limitado aos casos em que o requerente percebe até 05 (cinco) salários mínimos mensais, que serve, obviamente, quando inexistem outras evidências da situação financeira do requerente do benefício. Na espécie, demonstra-se verossímil a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a que alude o art . 99, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante aufere renda mensal inferior a parâmetro adotado, conforme DIRPF acostada aos autos.\n- Mérito.
Não se verifica qualquer ilegalidade na majoração da base de cálculo do IPTU realizada pelo Município de Canoas por intermédio da Lei Municipal nº 5.802/2013, respeitando, assim, o princípio da legalidade insculpido no Art . 150, I, da Constituição Federal. \n- A atualização da planta genérica de valores decorreu do atendimento pelo ente público municipal à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para fins de corrigir desatualização histórica dos valores, situação que gerava defasagem no produto da arrecadação do tributo.
Precedentes do TJRS.\nAPELO DESPROVIDO . (TJ-RS - AC: 50023457720148210008 RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/02/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)